Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719368-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de procedimento comum ajuizado por MARIA DE FÁTIMA DE LIMA, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que o agravante suspendesse os descontos compulsórios na conta bancária da autora que superasse 40% dos seus rendimentos mensais brutos, excluídos os compulsórios. Em suas razões (ID 46873862), o agravante sustenta que: 1) “a decisão de primeira instância que ignorou o julgamento do Tema Repetitivo 1.085 do STJ e os diversos precedentes já consolidados no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”; 2) “não existe solicitação de repactuação de dívidas ou mesmo o seguimento do rito previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor”; 3) os débitos contraídos eram conhecidos e esperados pela contratante; 4) no portal da transparência, o valor líquido recebido pela agravada é de R$ 8.165,03; 4) constam apenas quatro operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento em parcelas e R$ 413,85; R$ 231,99; R$ 1.675,44; R$ 531,93 e R$ 161,16, que totalizam o valor de R$ 3.014,37; 5) os descontos realizados em relação à margem consignável estão dentro da legalidade mesmo se considerado apenas o percentual de 36%; 6) o saldo líquido disponível é superior ao estabelecido como mínimo existencial, que foi regulamentado pelo Decreto 11.150/2022; 7) “a decisão ora agravada poderá causar graves prejuízos à agravante, afetando o equilíbrio contratual e a pacta sunt servanda, bem como o recebimento dos valores efetivamente devidos às instituições bancárias provocando grave prejuízo que irá, inclusive, ampliar o período de dívida da parte agravada.” Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou o limite dos descontos compulsórios na conta bancária da agravada. Preparo recolhido (ID 46873863). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. A decisão recorrida determinou a suspensão dos descontos compulsórios na conta bancária da autora, em percentual mensal que supere 40% dos rendimentos mensais brutos da autora. Em cognição sumária, a medida requerida pelo banco não possui caráter de urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo da decisão. Por outro lado, há perigo de dano inverso ao deixar a agravada sem condições de custear suas necessidades básicas (mínimo existencial). Ademais, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não se vislumbra prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que se deve respeitar o contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator